Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE EM ESCALADA CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1 Admissível a prisão preventiva quando se tratar de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Mesmo fixadas medidas protetivas de urgência o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, promovendo comportamento intimidativo e persecutório, em razão de ameaças de morte e ligações para o celular da vítima por meio de vários chips diferentes, bem como pelo aplicativo Instagram.

3. No caso, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-namorada e, por consequência, para a ordem pública.

4. Havendo notícias de que há inclinações para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, resta demonstrado o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema da prisão preventiva, sem que se configure constrangimento ilegal.

5. Não se verifica a possibilidade de prisão domiciliar quando constatado que a filha menor está sendo cuidada por uma tia, sem notícias de que esteja em alguma situação de vulnerabilidade. Ademais, a genitora tem vida normal e pode contribuir para os cuidados da filha, se não na integralidade, pelo menos em parte.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.